Tribunal: TJBA
Processo: 0502975-70.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502975-70.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCILEIDE DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USUÁRIA DO SUS QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, SUBMETER-SE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO EXAME MÉDICO. DEVER DO ENTE ACIONADO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL À DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Após alguns debates entre os desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, esta Relatora mudou seu posicionamento e passou a adotar o entendimento encampado pelo eminente Des. Mário Albiani Júnior, no sentido de apenas não ser devido o pagamento da referida verba quando a parte adversa for pessoa jurídica de direito público vinculada ao Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0502975-70.2014.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelante
JUCILEIDE DA SILVA GONCALVES
,
por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
; e como apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06